Tribunal: TJMT
Processo: 1010294-93.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido habilitação dos herdeiros/sucessores de Paulo Jose da Silva nestes autos, tendo em vista o seu falecimento no decorrer do trâmite processual, conforme certidão de óbito juntada no ID n.o 101170492.
Desta maneira, determino a remessa destes autos à secretaria da Turma Recursal, para que sejam tomadas as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator